Tribunal: TJMT
Processo: 1019772-06.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019772-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE APARECIDO FERRUCI - CPF: 908.465.161-87 (RECORRENTE), GUSTAVO AMARAL DA SILVA - CPF: 997.222.751-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO NA CLASSE C. NECESSIDADE DE INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTA EM LEI. POSSE POSTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REENQUADRAMENTO IMEDIATO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público para reenquadramento na Classe C da carreira de Inspetor de Tributos II, com pagamento de diferenças salariais desde o requerimento administrativo. Alega o recorrente que o servidor não cumpriu o interstício de três anos exigido por lei para a promoção horizontal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da legislação municipal vigente à época da posse do servidor, a promoção horizontal para a Classe C exige o cumprimento de interstício de três anos, além da titulação exigida, como condição para o reenquadramento funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação da Administração Pública é vinculada ao princípio da legalidade estrita, de modo que a promoção funcional deve observar os requisitos expressamente previstos em lei, conforme determina o art. 37, caput, da Constituição Federal.

4.

A Lei Complementar Municipal n. 1.311/1993, alterada pelas Leis Complementares ns. 2.707/2004 e 4.987/2022, passou a prever expressamente, no art. 9º-A, §1º, o requisito de interstício de três anos entre as Classes A e B e entre as Classes B e C, além da exigência de titulação compatível.

5.

O §2º do art. 9º-A da LCM n. 1.311/1993 veda a promoção direta da Classe A para a Classe C, condicionando a progressão funcional ao prévio cumprimento de três anos na Classe B, o que inviabiliza o reenquadramento imediato do servidor.

6.

O servidor tomou posse em 10/10/2023, após a vigência da Lei Complementar n. 4.987/2022, estando, portanto, submetido integralmente às novas exigências legais, inclusive quanto ao interstício temporal.

7.

Embora comprovada a titulação exigida, a ausência de cumprimento do prazo mínimo de permanência nas classes anteriores impede o deferimento do pedido de promoção antecipada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019772-06.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande/MT

Recorrido(s):

André Aparecido Ferruci

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos para determinar o reenquadramento do demandante para a Classe C, no prazo de 15 dias, e condenar o demandado ao pagamento das diferenças salarias respectivas desde a data do requerimento administrativo (14/11/2023), com os reflexos trabalhistas.

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data que deveria ter sido paga, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Consigno que eventual petição de execução deverá ser instruída com a Planilha de Cálculo dos valores devidos sobre a remuneração e seus reflexos no pagamento de 13º, férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte requerente tenha efetivamente percebido no período, limitando-se o valor da execução ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Recorrido propôs a presente ação, sob o argumento de que é servidor municipal, ocupante do cargo de Inspetor de Tributos II e visa o seu reenquadramento funcional para a Classe C da carreira, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, em 14/11/2023, sob o fundamento de que preenche todos os requisitos legais exigidos para a promoção horizontal, considerando que não há necessidade de interstício temporal entre as classes horizontais, conforme estabelecidos na Lei Municipal n. 1.311/93, com redação dada pela Lei n. 2.707/2004.

O Ente Municipal defende que a Lei nº 1.311/1993, alterada pela Lei nº 2.707/2004 e posteriormente pela Lei nº 4.987/2022, tendo estruturado a carreira em 03 classes horizontais e 10 níveis verticais, estabeleceu o interstício de três anos tanto para a promoção de nível quanto de classe, portanto, o requerente não cumpriu os requisitos legais que autorizam a progressão para a classe C, motivo pelo qual, deve ser reformada a sentença recorrida.

A questão em discussão consiste em definir se a promoção horizontal entre as Classes A, B e C da carreira de Inspetor de Tributos II exige, além da titulação, o cumprimento de interstício temporal mínimo previsto em lei para viabilizar o reenquadramento pleiteado.

A promoção funcional de servidores públicos deve observar os requisitos estabelecidos em lei, em respeito ao princípio da legalidade administrativa, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

O
Plano de Cargos de Inspetores de Tributo e Auditores Fiscais Tributários do Município de Várzea Grande é regulamentado pela Lei Complementar Municipal 1.311/1993, c
om as alterações das Leis complementares n. 2.707/2004 e 4.987/2022.

A Lei 4.987/2022, promulgada em 11/10/2022, acrescentou o art. 9º-A a Lei 1311/1993, que,
dispõe expressamente em seu art. 9º-A, §1º, que a promoção horizontal depende do cumprimento do interstício de 3 (três) anos entre as Classes A e B e, igualmente, entre as Classes B e C, além da titulação exigida, conforme abaixo demonstrado:

Art. 9º-A O interstício, lapso de tempo fixado para que o servidor se habilite às promoções horizontais e progressões verticais, é de 03 (três) anos.

§ 1º A
promoção horizontal,
Classe, obedecerá à titulação exigida, e ainda,
interstício de 03 (três) anos da Classe A para B e de 03 (três) anos da Classe B para C.

§ 2º Não poderá ocorrer a promoção horizontal da Classe A para a Classe C, sem que o servidor cumpra interstício de 03 anos na Classe B.

Conforme documentos apresentados, verifico que o recorrido tomou posse em 10.10.2023, quando se encontrava em vigor a
Lei 4.987/2022, que prevê o interstício de 03 anos para a progressão horizontal, bem como o §2º do mesmo dispositivo veda a promoção direta da Classe A para a Classe C sem o prévio cumprimento do interstício de 3 anos na Classe B, o que afasta a pretensão da parte autora de reenquadramento antecipado.

Sendo assim, embora o Recorrido possua a titulação exigida, não completou o prazo legal mínimo para promoção entre as classes, não fazendo jus, portanto, ao reenquadramento imediato requerido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025